Tribunal: STF
Processo: ARE 1577194
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUTORIDADE DO RÉU SOBRE A VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal, fixando pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria ou, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável; e (ii) se a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal deve ser afastada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas pelo conjunto probatório, em especial pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por depoimentos de testemunhas, incluindo sua mãe e a psicóloga responsável pelo atendimento, evidenciando-se a prática do abuso.



    4. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados frequentemente em ambiente de clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que coerente e alinhada com os demais elementos probatórios.



    5. A configuração da causa de aumento de pena do artigo 226, inciso II, do Código Penal justifica-se pela relação de confiança e autoridade exercida pelo réu sobre a vítima, sendo padrinho e avô de consideração, e convivendo proximamente com ela, o que facilitou a perpetração do crime.



    6. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com pena-base no mínimo legal e majoração pela causa de aumento prevista na legislação, sem irregularidades que justifiquem sua revisão.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual. 2. A causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal aplica-se ao padrinho e avô de consideração, que exerce autoridade sobre a vítima e se vale dessa relação de confiança para a prática do delito."



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A e 226, II. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Criminal 0201953-24.2017.8.09.0024, Rel. Des. Luiz Cláudio Veiga Braga, 2ª Câmara Criminal, julgado em 30/04/2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente